Tribunal: TJSP
Processo: 1013768-74.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. CICATRIZ NA ORELHA DECORRENTE DO USO DE ALARGADOR. Concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Reprovação em exame de saúde em razão de ter cicatriz por uso de alargador. Continuação no certame e participação das demais fases. Admissibilidade. Cicatriz que, em regra, não impede o exercício da atividade

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. CICATRIZ NA ORELHA DECORRENTE DO USO DE ALARGADOR. Concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Reprovação em exame de saúde em razão de ter cicatriz por uso de alargador. Continuação no certame e participação das demais fases. Admissibilidade. Cicatriz que, em regra, não impede o exercício da atividade policial e as funções do cargo. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nomeação e posse que depende do preenchimento de todos os requisitos e condições previstos no edital e aprovação em todas as etapas do concurso público. Anulação do ato administrativo de reprovação na fase de exame de saúde. Ausência de dano moral indenizável.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.